Tribunal: TJDFT
Processo: 0702648-32.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
processo civil. agravo de instrumento – decisão em cumprimento de sentença que rejeita a impugnação – excesso de cobrança (erro de cálculo material) – matéria de ordem pública não sujeita a preclusão. multa de 10% e honorários advocatícios de 10% – vinculação ao valor débito inobservada – excesso decotado. juros e correção monetária – adequação de ofício ao tema 1.368/STJ. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, admitindo seu prosseguimento com a cobrança de multa pelo não pagamento do débito no prazo de 15 dias, bem como de honorários advocatícios de 10%. A controvérsia diz respeito não apenas ao momento adequado para impugnar os valores executados a esse título, mas também à sua base de cálculo. No entender da parte devedora, somente quando apresentada planilha pela credora com o excesso cobrado é que se inicia o prazo para impugnação do valor. A decisão impugnada adotou entendimento diverso, por considerar que o momento adequado é aquele da apresentação da primeira impugnação.
2. A parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.
3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido, sob o fundamento de que a análise acerca da base de cálculo deveria ocorrer de forma colegiada.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se está preclusa a possibilidade de debate acerca do valor do débito, notadamente quanto à cobrança da multa legal e dos honorários advocatícios devidos na fase de cumprimento de sentença. Caso não haja preclusão, deve-se apurar eventual excesso na cobrança.
III. Razões de decidir
5. O cumprimento de sentença teve início em maio de 2025, com a apresentação de planilha de cálculo referente ao valor devido. Naquela ocasião, não incidiam a multa e os honorários advocatícios previstos no § 1o do art. 523 do CPC. Portanto, a impugnação apresentada em 12.06.2025 limitou-se a questionar os juros, no que se refere ao marco temporal.
6. Decidida a impugnação e autorizada a cobrança da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10% na fase de cumprimento, a credora apresentou os valores que entendia devidos, o que, em tese, permitiria eventual questionamento de excesso se não observado o acerto com o julgamento da impugnação. Há que considerar que o questionamento de excesso de execução fundado em erro de cálculo material é matéria de ordem pública e pode ser conhecido a qualquer momento. Nesse sentido, o seguinte excerto:
“5. A jurisprudência do STJ diferencia o erro de cálculo material, que pode ser corrigido a qualquer tempo, da alegação de excesso de execução por adoção de critérios de cálculo que deveriam ter sido impugnados em momento processual adequado” (STJ, AREsp 2952972/RS, Rel. Ministra DANIELA TEIXEIRA, 3a Turma, j. 20.10.2025
7. A hipótese dos autos configura erro de cálculo material, como será demonstrado.
8. Quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0702138-19.2025.8.07.9000, ocorrido em 10.10.2025, em que figuram como credora e devedora as mesmas partes, consignei:
8. Por outro lado, a dívida atualizada em 18.07.2025 era de R$ 5.564,35, o que representa praticamente a metade do rendimento bruto. Ainda que acrescida de honorários advocatícios de 10% e multa legal de 10% pelo inadimplemento no prazo, o montante alcançaria R$ 6.680,00, correspondente a pouco mais de 56,5% do rendimento bruto.
9. Dessa forma, reconheço a presença dos elementos aptos a autorizar o prosseguimento do cumprimento de sentença pelo valor principal de R$ 3.750,00, razão pela qual confirmo a decisão agravada.

9. Naquela ocasião, estava em julgamento o levantamento da gratuidade de justiça, mas era implícito que o crédito correspondia a R$ 5.564,35, vinculado ao valor principal de R$ 3.750,00. Ocorre que a credora utilizou base de cálculo diversa para aplicar os acréscimos de honorários advocatícios de 10% e multa legal de 10%. Adotou, equivocadamente, uma base de cálculo na importância de R$ 43.951,09, o que equivaleria ao valor da causa do processo originário (n. 0706755-43.2022.8.07.0006), de onde se estabeleceu a verba honorária ora em execução. Nesse sentido, sua última petição datada de 13.10.2025, quando deveria estar vinculada ao valor principal cobrado, com seus acréscimos legais.
10.O erro material reside na utilização de base de cálculo distinta do valor objeto do cumprimento de sentença, 15% sobre o valor da causa atualizado do processo n. 0706755-43.2022.8.07.0006, que corresponde a R$ 3.750,00 (valor nominal). Contudo, o exequente aplicou 10% da multa legal e 10% de honorários advocatícios, não sobre R$ 3.750,00, mas sim sobre R$ 43.951,09, em descumprimento ao art. 523 do CPC. O que resultou na majoração indevida de aproximadamente R$ 6.680,00, para R$ 10.701,14.
11. Dessa forma, em divergência ao entendimento adotado na origem, afasto, por duplo fundamento, a preclusão para discussão desses valores mediante apresentação de impugnação e, quanto ao mérito recursal, reconheço o excesso de execução decorrente de erro de cálculo material. Por consequência, reformo a decisão agravada.
12. Adoto, ainda, a solução de remeter os autos à Contadoria Judicial para elaboração do cálculo do débito, o qual deverá observar a tese fixada no Tema n. 1.368 (STJ), mantendo-se os marcos iniciais de juros e correção monetária fixados na origem, conforme decisão datada de 26.06.2025, com o valor principal de R$ 3.750,00. A esse valor deverão ser somados 10% a título de multa legal e honorários advocatícios de 10%.
IV. Dispositivo
13. Recurso provido.
Para reformar a decisão agravada, admitir a impugnação ao cumprimento de sentença e, no mérito, reconhecer o excesso de cobrança. Fica fixado o valor principal do débito em r$ 3.750,00, acrescido de juros e correção monetária na forma do Tema n. 1.368/STJ, além da multa legal e dos honorários advocatícios, conforme item 12.
14. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
15. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.